Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DAVID OLIVEIRA PERNA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 193614486, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713118-90.2024.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela do agravante/autor para que fosse determinado ao réu que suspendesse os descontos de empréstimos em conta corrente. Em suas razões recursais (ID 59104536), o agravante/autor afirma, em síntese, que o juízo recorrido não emprestou validade aos prints de conversas de aplicativo de mensagens (whatsapp), momento que o agravante, sempre que contactado por algum preposto do banco para viabilizar o pagamento dos débitos, enviava mensagens requerendo a interrupção dos descontos, ou seja, deixando claro a interrupção da autorização, conforme resolução do Banco Central. Ao final, requer a concessão do pedido liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, no sentido de dar efeito ativo ao presente agravo, para reconhecer a notificação que requerer a cessação dos descontos em débito automático na conta corrente do agravante, bem como para limitar os descontos conforme previsão legal nos termos da lei complementar 1.015/2022. Em ID 59138384, indeferi o pedido liminar. Contrarrazões (ID 60271065). É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0713118-90.2024.8.07.0001), da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, fora sentenciado, em 24/06/2024, nos termos seguintes (ID 201628591): (...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em limitar a 40% (quarenta por cento) - sendo 5% (cinco por cento) para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade - da soma das prestações a serem descontadas dos rendimentos brutos do autor, excluídos os descontos compulsórios. Considera-se descontos compulsórios apenas os atinentes ao imposto de renda, contribuição para a seguridade social. Também ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré na proporção de 40% (quarenta por cento) e a autor em 60% (sessenta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, vedada a compensação. Contudo, com relação ao autor, suspendo a exigibilidade da obrigação, haja vista que ele é beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora